Tribunal: TCU
Processo: 008.986/2011-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de fiscalizar as obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Eixo Leste). Análise de audiências e oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada no Ministério da Integração Nacional (MI), no âmbito do Fiscobras 2011, referente às obras do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 43 da Lei no 8.443/92, c/c art. 250 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar prescrita a pretensão punitiva em relação às irregularidades que ensejaram a audiência constante do item 9.1 do Acórdão 2628/2011-TCU-Plenário ; 9.2. tornar insubsistente a determinação constante do item 9.7 do Acórdão 2628/2011-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar ao solicitante do TC Processo 031.469/2015-9 , Corregedor-setorial da Área de Integração Nacional da Controladoria-Geral da União (CGU), a apreciação final da matéria discutida nos autos do presente processo; 9.4. informar ao Ministério do Desenvolvimento Regional e às demais partes processuais acerca desta deliberação, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.